Tribunal: TJBA
Processo: 8004203-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004203-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE DE SANTANA Advogado(s): AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO. 1. Embora essencial, o serviço de prestação de energia elétrica não é gratuito, de modo que não há como se compelir a concessionária a manter a prestação do serviço sem a sua devida contraprestação. Agravo de instrumento interposto pela parte autora a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004203-77.2025.8.05.0000 em que é agravante MARIA JOSE DE SANTANA e em que é agravado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator